Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-74.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. ART. 1.012, § 1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO DISTRIBUÍDA EM APARTADO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.

2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

3. Em se tratando de filho menor, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.

4. Considerando a situação fática apresentada, a majoração da prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo, com a fixação dos alimentos no importe correspondente a 20% do salário do réu apelado, além do pagamento do plano de saúde, mostra-se adequada e razoável, atendendo, de forma proporcional, tanto às necessidades do menor quanto à capacidade econômica do réu-alimentante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.